Tribunal: TJSP
Processo: 1026859-27.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO – Somente nas hipóteses previstas no § 1o do artigo 1.012 do CPC, a sentença começa a produzir os efeitos imediatamente após a sua publicação, o que não é o caso dos autos.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor vítima de fraude no pagamento com cartão de crédito e débito – Autor que concorreu culposamente para o evento danoso pois não tomou a devida

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO – Somente nas hipóteses previstas no § 1o do artigo 1.012 do CPC, a sentença começa a produzir os efeitos imediatamente após a sua publicação, o que não é o caso dos autos.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor vítima de fraude no pagamento com cartão de crédito e débito – Autor que concorreu culposamente para o evento danoso pois não tomou a devida cautela de conferir o valor da compra na máquina de cartão, o que possibilitou as transações questionadas – As transações impugnadas foram realizadas fora do perfil do autor – Dever do banco réu de checar a regularidade da operação – Culpa concorrente evidenciada – Responsabilidade do autor e do banco corréu – Autor que deve arcar com metade dos débitos relativos aos lançamentos impugnados efetuados com cartão de crédito – Ação parcialmente procedente – Recurso do réu provido em parte, neste aspecto.
DANO MORAL - Inocorrência – O autor não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso adesivo do autor improvido.
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Ação parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade de metade dos débitos não reconhecidos pelo autor, rejeitado o pedido de indenização por dano moral – O autor e o banco corréu responderão pelas custas e despesas processuais na proporção de 2/3 para o autor e 1/3 para o banco réu, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigida a partir do ajuizamento da ação, cabendo, ao autor, o pagamento de 2/3 desta verba, e, ao réu, 1/3.
RECURSO DO RÈU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR IMPROVIDO.